Tribunal: TJMT
Processo: 1009792-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1009792-80.2020.8.11.0000
Recorrente: Vitória Soluções Ambientais Ltda.
Recorrido: Francisco Cavalcante Pessoa
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 79413464) interposto por Vitória Soluções Ambientais Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67164967):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante dispõe o art. 224, § 3.o do Código de Processo Civil, a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.
Na hipótese, o prazo final para a interposição do recurso de agravo de instrumento foi 04/05/2020; todavia, a Agravante o protocolou somente em 06/05/2020, tornando-se, portanto, induvidosa a intempestividade.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1009792-80.2020.8.11.0000, Relatora: Desa Clarice Claudino da Silva, j. 18/11/2020, p. 16/10/2020).
Opostos embargos de declaração (id 69108486), estes foram rejeitados no acórdão id 75888480.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo interno, proposto por Vitória Soluções Ambientais Ltda., manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento apresentado pela empresa de modo extemporâneo.
A recorrente alega violação aos artigos 224, § 3o, e 1.003, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que pelo fato de a decisão agravada ter sido proferida antes da angularização da relação jurídico-processual, tem-se que o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento começa a fluir um dia após a da data da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado de citação.
Suscita afronta aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto o órgão julgador não teria analisado a alegação de que a norma específica (art. 1003, § 2o do CPC) se sobrepõe à norma genérica (art. 224, §3o do CPC), bem como de que o próprio sistema PJE registrou que o prazo para manifestação (para contestar a ação bem como para a interposição de eventual recurso) findaria em 13 de maio de 2020.
Recurso tempestivo (id 79644477) e preparado (id 79651484).
Contrarrazões no id 82807459.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado a alegação de que a norma específica do art. 1.003, § 2o do CPC se sobrepõe à norma genérica do art. 224, §3o, do mesmo Código, bem como o argumento de que o próprio sistema PJE registrou que o prazo para manifestação (para contestar a ação bem como para a interposição de eventual recurso) findaria em 13 de maio de 2020.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No acórdão hostilizado, todavia, esta Relatora consignou que embora a Agravante defenda o emprego da regra do art. 1.003, § 2.o do CPC, ao caso deve ser aplicada a regra do art. 224, § 3.o do mesmo Codex, que prevê o início da contagem do prazo no primeiro dia útil que seguir ao da publicação da decisão a quo no Diário da Justiça Eletrônico e não aos registros dos prazos efetuados no próprio sistema PJE.
Vale pontuar, ademais, que o termo inicial para o cômputo do prazo recursal não foi o mandado de citação de intimação, mas sim a publicação na decisão combatida no DJE. Por isso, diferente do alegado pela empresa Embargante, não há falar em “equívoco” cometido no julgamento ao considerar o mandado de citação e intimação para comparecer à audiência de justificação como correspondente à citação”. (id 75888480 - p. 7)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 224, § 3o, e 1.003, § 2o, do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de a decisão agravada foi proferida antes da angularização da relação jurídico-processual, de modo que o prazo para a interposição do agravo de instrumento começa a fluir um dia após a da data da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado de citação.
No entanto, constou do aresto impugnado que “diferente do que sustenta a Recorrente, ao tempo em que a decisão a quo (objeto do Instrumental) foi proferida, a empresa já havia sido citada e, inclusive, estava representada pelo advogado Dr. Ademir Joel Cardoso (0AB/MT 3473/A). Diante disso, em que pese a Agravante defenda o emprego da regra do art. 1.003, § 2.o do CPC, ao caso deve ser aplicada a regra do art. 224, § 3.o do mesmo Codex, que prevê o início da contagem do prazo no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, isto é, que a empresa recorrente já havia sido citada ao tempo da prolação da decisão agravada, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.